Tribunal: TJBA
Processo: 8069933-69.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8069933-69.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MIGUEL SEHBE FILHO Advogado(s): WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO, IZABEL CRISTINA MAY registrado(a) civilmente como IZABEL CRISTINA GONCALVES SILVA MAY AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU E TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO E CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA MORATÓRIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO ESPECÍFICA. MULTA MORATÓRIA DE 20% PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. EMBARGANTE. PRETENSÃO. NOVO JULGAMENTO. VIA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESACOLHIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8069933-69.2024.8.05.0000, em que figuram como partes as acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Tecreira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em não ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, de de 2025. Presidente ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Desembargador Relator Procurador(a) de Justiça